Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004550-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
MARIANA MARIA BECKER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005917-42.2021.8.11.0041, proposta por MARIANA MARIA BECKER, que determinou que a entidade de assistência médica autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) oras o custeio das despesas médicas necessárias ao parto da requerente no Hospital do Coração de São Paulo (HCor-SP), e ao tratamento do nascituro.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 80166993, após contextualizar os fatos iniciais, alega que não houve negativa no atendimento médico à agravante, a qual foi encaminhada para a unidade assistência de origem – Unimed Rondonópolis-, que deve cumprir com a decisão.
Nesse contexto, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é a responsável contratual, e que tem autonomia tão-somente para intermediar com outras Unimed’s, porque cabe a Unimed de origem autorizar/custear qualquer tratamento, consulta ou exames, por ter o contrato de plano de saúde sido firmado com referida entidade.
Assim sendo, pontuando a presença dos requisitos da tutela recursal, requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela concedida de modo a excluir a entidade do polo passivo da lide.
Preparo recursal recolhido no ID n. 80256957.
É o relatório. Decido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento no qual a agravante objeta a sua legitimidade para cumprir com a tutela de urgência deferida na origem, ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer, por ter o contrato de plano de saúde sido firmado com a unidade da Unimed-Rondonópolis.
A despeito, em que pese tratarem-se de pessoas jurídicas com personalidade distintas, sendo a Unimed-Cuiabá entidade integrante do sistema Federado de Unimed’s, pertencente ao mesmo conglomerado econômico, não se olvide que responde pela prestação de atendimento médico-hospitalar aos seus beneficiários, ainda que o contrato seja firmado em base geográfica distinta, considerando, sobretudo, que se trata de plano de saúde com cláusula de cobertura nacional.
Nesse sentido, cito precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado em caso semelhante, vejamos:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PLANO CONTRATADO QUE POSSUI COBERTURA NACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca." (N.U 1007252-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
De mais a mais, em situações de emergência a defesa da vida humana prevalece sobre os meros interesses particulares comerciais.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora